Tribunal: TJSP
Processo: 1006947-40.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
apelação cível – Servidora pública municipal – Auxiliar de Enfermagem – Pleito que visa a concessão de aposentadoria especial – Ausência de norma regulamentadora municipal – Sentença de procedência – Preliminares afastadas - Direito a aposentadoria especial conferido a servidores públicos por decisão proferida em Mandado de Injunção e Súmula Vinculante no 33 do STF – Aplicação supletiva do

Ementa:
apelação cível – Servidora pública municipal – Auxiliar de Enfermagem – Pleito que visa a concessão de aposentadoria especial – Ausência de norma regulamentadora municipal – Sentença de procedência – Preliminares afastadas - Direito a aposentadoria especial conferido a servidores públicos por decisão proferida em Mandado de Injunção e Súmula Vinculante no 33 do STF – Aplicação supletiva do art. 57 da Lei no 8.213/91 – Autora que comprovou os requisitos para a concessão do benefício.

Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006947-40.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que são apelantes
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA e VOTUPREV INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, é apelada ROSELI
ALMEIDA CURTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR
PERES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006947-40.2019.8.26.0664 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo n. 1006947-40.2019.8.26.0664
Comarca: Votuporanga
Juiz sentenciante: Camilo Resegue Neto
Apelante: Prefeitura Municipal de Votuporanga
Apelado: Roseli Almeida Curto
Voto n. 32766
APELAÇÃO CÍVEL
Servidora pública municipal

Auxiliar de Enfermagem Pleito que visa a concessão de
aposentadoria
especial

Ausência
de
norma
regulamentadora municipal Sentença de procedência
Preliminares afastadas - Direito a aposentadoria especial
conferido a servidores públicos por decisão proferida em
Mandado de Injunção e Súmula Vinculante no 33 do STF
Aplicação supletiva do art. 57 da Lei no 8.213/91 Autora
que comprovou os requisitos para a concessão do benefício.
Recurso desprovido
Trata-se de recurso de apelação interposto
pela Municipalidade de Votuporanga (fls. 357/370) em face de Roseli
Almeida Curto, a par do reexame necessário, contra a r. sentença de
fls. 324/328, proferida pelo MM Juiz da Vara da 3a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Votuporanga, nos autos da ação ordinária,
objetivando
a
concessão
da
aposentadoria
especial
e,
subsidiariamente, a concessão de aposentadoria voluntária integral,
retroativa a data de entrada do requerimento.
O Magistrado quo julgou procedente o
pedido inicial determinando que sejam reconhecidos os períodos de
exercício em atividade perigosa e insalubre, especificados a fls. 06,
condenando a requerida a conceder a autora o benefício de
aposentadoria
especial,
desde
a
data
do
indeferimento
administrativo, ou seja, 07/08/2019 (fls. 242), sendo os valores
pretéritos atualizados monetariamente pelo IPCA-E e com juros de
mora calculados de acordo com a nova redação do artigo 1o-F da lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006947-40.2019.8.26.0664 -Voto no
3
9.494/97, que foi dada pela lei 11.960/09.
Em
síntese,
recorre
o
réu
alegando,
preliminarmente, cerceamento de defesa, ausência de laudo pericial,
falta de interesse processual, chamamento do INSS, ausência de
comprovação do exercício de atividade especiais pelo apelado.
Consigna não ter a autora direito a aposentadoria integral e com
paridade, impossibilidade de atribuição de efeitos retroativos a
eventual concessão de aposentadoria à data da formulação do
requerimento administrativo. Assim requer o provimento recursal,
com a inversão do julgado.
As contrarrazões foram apresentadas às fls.
375/401.
É o relatório.
Trata-se de ação ordinária proposta por
servidora pública municipal, ocupante do cargo de auxiliar de
enfermagem, na qual busca a concessão da aposentadoria especial
por exercer atividade considerada como insalubre desde sua
admissão aos 03/02/1986, ou seja, há mais de 25 anos.
Preliminarmente, em análise aos autos, não
se evidencia a ilegitimidade passiva do Instituto de Previdência do
Município de Votuporanga, pois é o responsável pelo pagamento
dos proventos de servidores públicos municipais inativos e
pensionistas. Assim, o requerido é parte legítima para figurar no polo
passivo da ação.
A ilegitimidade processual alegada também
não prospera, porque a autora é segurada do RPPS e sempre foi é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006947-40.2019.8.26.0664 -Voto no
4
funcionária pública do município de Votuporanga, contribuindo para
o Instituto de Previdência do Município de Votuporanga. Observa-se
que a autora contribui para o VOTUPREV e irá receber seus
proventos por esta, conforme verifica-se pela declaração (fls. 60/61),
não havendo necessidade de o INSS compor a lide.
Superada a fase preliminar, passo à análise
do mérito.
O art. 40, § 4o, da Constituição Federal,
dispõe o seguinte:
“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos
efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, é assegurado
regime de previdência de caráter contributivo
e
solidário,
mediante
contribuição
do
respectivo ente público, dos servidores
ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o
equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto
neste artigo.
(...)
“§ 4o - É vedada a adoção de requisitos e
critérios diferenciados para a concessão de
aposentadoria aos abrangidos pelo regime
de que trata este artigo, ressalvados, nos
termos definidos em leis complementares, os
casos de servidores:
(...)
II que exerçam atividades de risco;
III - cujas atividades sejam exercidas sob
condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006947-40.2019.8.26.0664 -Voto no
5
Por seu turno, a Lei no 8.213/91, que dispõe
sobre os planos de benefícios da previdência social, estabelece em
seus artigos 57 e 58, in verbis:
“Art. 57. A
aposentadoria
especial
será
devida, uma vez cumprida a carência exigida
nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado
sujeito
a
condições
especiais
que
prejudiquem a saúde ou a integridade física,
durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e
cinco) anos, conforme dispuser a lei.”
(...)
§ 3o A concessão da aposentadoria especial
dependerá de comprovação pelo segurado,
perante o Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, do tempo de trabalho permanente,
não
ocasional
nem
intermitente,
em
condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física,
durante o período mínimo fixado.
§ 4o O segurado deverá comprovar, além do
tempo de trabalho, exposição aos agentes
nocivos químicos, físicos, biológicos ou
associação de agentes prejudiciais à saúde
ou
à
integridade
física,
pelo
período
equivalente ao exigido para a concessão do
benefício.
§ 5o O tempo de trabalho exercido sob
condições especiais que sejam ou venham a
ser consideradas prejudiciais à saúde ou à
integridade física será somado, após a
respectiva conversão ao tempo de trabalho
exercido em atividade comum, segundo
critérios estabelecidos pelo Ministério da
Previdência e Assistência Social, para efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006947-40.2019.8.26.0664 -Voto no
6
de concessão de qualquer benefício.
Em que pese a inexistência de disciplina
municipal para a concessão de aposentadoria especial a servidores
que exercem atividades de risco e sob condições que prejudiquem a
saúde ou integridade física, tal omissão foi suprida pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento de Mandados de Injunção, onde
autoriza a observância da disciplina contida no artigo 57, da Lei
8.213/91, que regula a aposentadoria especial dos trabalhadores
sujeitos ao Regime Geral de Previdência Social:
“MANDADO DE INJUNÇÃO NATUREZA.
Conforme disposto no inciso LXXI do artigo
5o da Constituição Federal, conceder-se-á
mandado de injunção quando necessário ao
exercício
dos
direitos
e
liberdades
constitucionais e das prerrogativas inerentes
à nacionalidade, à soberania e à cidadania.
Há ação mandamental e não simplesmente
declaratória
de
omissão.
A
carga
de
declaração não é objeto da impetração, mas
premissa da ordem a ser formalizada.
MANDADO DE INJUNÇÃO DECISÃO BALIZAS. Tratando-se de processo subjetivo, a decisão possui eficácia
considerada a relação jurídica nele revelada.
APOSENTADORIA
TRABALHO
EM
CONDIÇÕES ESPECIAIS PREJUÍZO À
SAÚDE DO SERVIDOR INEXISTÊNCIA DE
LEI COMPLEMENTAR ARTIGO 40, § 4o, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Inexistente a
disciplina
específica
da
aposentadoria
especial do servidor, impõe-se a adoção, via
pronunciamento judicial, daquela própria aos
trabalhadores em geral artigo 57, § 1o, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006947-40.2019.8.26.0664 -Voto no
7
no 8.213/91. APOSENTADORIA ESPECIAL
SERVIDOR
PÚBLICO
TRABALHO
EM
AMBIENTE INSALUBRE PARÂMETROS.
Os parâmetros alusivos à aposentadoria
especial, enquanto não editada a lei exigida
pelo
texto
constitucional,
são
aqueles
contidos na Lei no 8.213/91, não cabendo
mesclar sistemas para, com isso, cogitar-se
de idade mínima.” (MI no 1083- DF, Tribunal
Pleno. j. 2.8.2010, Rel. o Min. MARCO
AURÉLIO).
Neste sentido, ainda, foi editada a Súmula
Vinculante n.o 33 do STF, com o seguinte enunciado: “Aplicam-se ao
servidor público, no que couber, as regras do regime geral da
previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo
40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei
complementar específica”.
Dessa forma, mesmo diante da ausência de
norma sobre a matéria, não há óbice para a aplicação da disciplina
estabelecida a trabalhadores em geral ao servidor municipal para a
concessão de aposentadoria especial, desde que observados os
critérios estabelecidos nos mencionados artigos.
Entretanto, para fins de contagem de tempo
de serviço sob o regime especial, o servidor deve comprovar o
exercício de trabalho sujeito a condições especiais. Ou seja, além da
comprovação do requisito temporal, faz-se necessário que o servidor
comprove o tempo de trabalho permanente, não ocasional e nem
intermitente, em condições especiais que possam prejudicar a saúde
ou a integridade física durante o período mínimo estabelecido na lei;
e, ainda, que esteve exposto a agentes nocivos, químicos, físicos ou
biológicos, ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006947-40.2019.8.26.0664 -Voto no
8
integridade física, pelo período para concessão do benefício.
In casu, o acervo probatório coligido nos
autos permite verificar que a autora trabalhou de modo permanente,
por mais de 25 anos, e sujeito a condições especiais que
prejudicassem a sua saúde e integridade física, nos termos dos arts.
57 e 58 da Lei Federal no 8.213/91 (fls. 61/68).
Nesse sentido, esta Colenda 7a Câmara de
Direito Público já decidiu em voto de relatoria do Eminente
Desembargador Coimbra Schmidt quando do julgamento do recurso
de
apelação
no
1022156-93.2016.8.26.0554,
julgado
em
23.10.2017, assim ementado:
“APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO
Ação declaratória
Servidora pública do
Município de Jacareí
Concessão de
aposentadora especial, desde a data do
pedido
administrativo

Sentença
de
procedência
Pretensão de reforma

Possibilidade, em parte
Ausência de
norma regulamentadora
Aplicação da
Súmula Vinculante 33
Laudo pericial a
confirmar o exercício da atividade especial,
nos termos Lei Federal no 8.213/91 Não
cabimento, todavia, de pagamento dos
proventos de aposentadoria, desde a data
do requerimento administrativo Servidora
que permaneceu em atividade e, portanto,
tem
direito
apenas
ao
abono
de
permanência a partir do momento em que
reuniu as condições para aposentadoria

Precedente Parcial provimento do recurso
de apelação, com solução extensiva ao
reexame necessário.”. (TJSP; Apelação /
Remessa
Necessária
1000178-88.2016.8.26.0577;
Relator
(a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006947-40.2019.8.26.0664 -Voto no
9
Vara
da
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento: 20/07/2020; Data de Registro:
20/07/2020).
Por fim, ressalvo as linhas necessárias que
fundamentam a r. sentença e melhor esposam a correta aplicação
do direito: “Foi comprovada a qualidade da autora de segurada da
Previdência Social (fls. 60/61). Com relação ao pedido de
reconhecimento do período em que a autora trabalhou exposta a
agentes insalubres, para a comprovação da exposição ao agente,
tratando-se de período anterior à vigência da Lei no 9.032/95, de
28.04.95, seria suficiente que a atividade fosse listada nas relações
dos Decretos 53.831/64 ou 83.080/79, não sendo necessário laudo
pericial. Tratando-se de tempo de serviço posterior à data acima
citada, dependerá de prova da exposição permanente, não
ocasional e nem intermitente aos agentes nocivos, visto tratar-se de
lei nova que estabeleceu restrições ao cômputo do tempo de
serviço.(...)
As
atividades
exercidas
pela
autora,
conforme
declaração emitida pela Prefeitura de Votuporanga (fls. 60/61), nos
períodos especificados na petição inicial (fls. 06), nas funções de
auxiliar de escritório e auxiliar de enfermagem, devem ser
consideradas especiais, tendo em vista que o Perfil Profissiográfico
Previdenciário PPP trazido aos autos comprova que tais atividades
são consideradas insalubres devido à postura inadequada e o
contato com pessoas e objetos contaminados (fls. 66/68). Portanto,
por haver caracterizado a incidência de agentes nocivos de caráter
habitual e permanente, de acordo com o item 2.1.3, Anexo II, do
Decreto
no
83.080/1979
e
com
o
Perfil
Profissiográfico
Previdenciário apresentado nos autos (fls. 66/68), torna-se cabível o
reconhecimento de condições especiais nos períodos alegados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006947-40.2019.8.26.0664 -Voto no
10
autora na inicial.”
Assim, a r. sentença foi bem lançada e
suficientemente motivada, de modo que a ratifico, nos termos do art.
252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
Diante do resultado do processo, majoro os
honorários recursais a serem pagos ao patrono do apelado, em 1%
ao valor fixado na r. sentença, observadas as diretrizes do art. 85, §
11, do CPC/15.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero pré-questionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator